Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA NO AMBIENTE DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COTAS SOCIAIS PERTENCENTES À EX-CONVIVENTE. PARTILHA DO EQUIVALENTE. AFERIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR CONTAS. RECONHECIMENTO. SEGUNDA FASE. VALOR A SER PARTILHADO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. INCLUSÃO NO CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. FORMA DE APURAÇÃO. MENSURAÇÃO MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DA EMPRESA. BALANÇO PATRIMONIAL REAL. APURAÇÃO. CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO BALIZADOR. PRESERVAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO À PARTE RÉ. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial de jurisdição contenciosa que se desenvolve em duas fases distintas, estando a primeira destinada à aferição da obrigação de prestar as contas exigidas, restando resolvida através de provimento declaratório, e a segunda, resolvida a primeira positivamente, à apuração das contas apresentadas pelo obrigado e aferição da subsistência do saldo derivado da gestão que empreendera sobre os negócios, bens e interesses alheios que estiveram sob sua administração (CPC, art. 550 e ss).
2. Reconhecida a obrigação de prestar contas pela parte ré, a primeira fase do procedimento especial ao qual está sujeita a ação de prestação de contas resta suplantada, passando-se, de imediato, à segunda fase, por sobejar controverso tão somente a apuração das contas formuladas, devendo a sentença que resolve definitivamente a lide, sob essa moldura, necessariamente declarar a subsistência de saldo credor e em favor de quem, ou sua insubsistência.
3. Tendo a apuração dos haveres provenientes da partilha de participação societária guardado conformidade com o estabelecido no decisum que determinara a retomada do fluxo processual e a elaboração de novo laudo técnico pericial, com a realização de balanço patrimonial real, a apreensão conduz à rejeição do pedido de inclusão dos valores referentes aos encargos locatícios gerados pelos bens pertencentes à sociedade no momento da dissolução da união estável havida entre os litigantes, pois ausente qualquer determinação de inclusão de valores que não aqueles que compõem o patrimônio societário, deixando o direito invocado desguarnecido de fatos que o lastreariam.
4. O princípio da causalidade que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
5. A evitabilidade da lide, enquanto critério da causalidade, impõe que aquele que deflagrara a situação jurídica conflituosa e impulsiona incautamente a máquina judiciária deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, não se encerrando na simples identificação da parte vencida e da parte vencedora da demanda, derivando dessa certeza que, acolhido o pedido formulado pelo autor, deve o réu ser sujeitado aos encargos inerentes à sucumbência.
6. Elucidada positivamente a segunda fase da ação de prestação de contas, ensejando a homologação do laudo pericial que concluíra pela subsistência de valores em favor do autor, conquanto não tenha havido condenação ao pagamento de qualquer importe, em virtude da subsistência de compensação de valores anteriormente recebidos, a apreensão enseja a constatação de que a ré deve suportar, como expressão do princípio da causalidade que pauta a distribuição da sucumbência, as verbas de sucumbência, notadamente os honorários advocatícios.
7. Apelação principal da ré conhecida e desprovida. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido. Unânime.